Tribunal: TJDFT
Processo: 0721497-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721497-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: CLÉA RITA BARBOSA DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS E SINDICATO (SUBSTITUTO PROCESSUAL). DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS E DEMAIS INTEGRANTES DA CATEGORIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INDEVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. APLICAÇÃO DE PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. REQUERIMENTO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais apresentado por terceiro interessado (sociedade de advogados). 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre Sindicato e sociedade de advogados não vincula os indivíduos substituídos processualmente pela entidade sindical, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e os advogados. 3. Ainda que a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defesa dos interesses de determinada categoria profissional seja ampla, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida quando existente autorização dos sindicalizados ou contrato individual firmado com cada um dos filiados, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. Não constatada prática de condutas descritas no art. 80 do CPC, é incabível impor contra a parte recorrente as penalidades por litigância de má-fé. Requerimento apresentado em contrarrazões rejeitado. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, ambos do Código Civil, porque é possível o destaque de honorários contratuais quando o advogado junta aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com o Sindireta/DF, substituto processual dos recorridos, para patrocinar ação de conhecimento onde foi formado o título executivo; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Requer a suspensão do feito em virtude da afetação dos Recursos Especiais 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e .979.911/DF ao rito dos repetitivos (Tema 1.175 do STJ). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, “quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos declaratórios”. (AgInt no AREsp n. 2.055.990/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Igualmente não merece prosseguir a alegada afronta aos artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/94502, 664 e 884, ambos do Código Civil, pois a Corte Superior também entende que “a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994”. (AgInt no AREsp n. 2.053.573/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 4/11/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de suspensão do feito tanto em virtude da inadmissão do recurso especial, como também por inexistir semelhança com o Tema 1.175 do STJ, onde se discute a necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. Ora, quem está buscando o destaque dos honorários nestes autos é o escritório de advocacia e não o sindicato. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015